Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-17.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor dativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Precedentes desta C. Câmara.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor dativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Precedentes desta C. Câmara. Mérito. Infração e autoria devidamente configuradas. Desclassificação para natureza média. Cabimento. Conduta do agravante que não teve o condão de afetar a ordem prisional ou colocar em risco o bom andamento da execução. Gradação das infrações que devem observar o princípio da proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.